Tribunal: TJSP
Processo: 2028256-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal. Indeferido pedido de pesquisa de bens imóveis via sistema da ARISP – Diligência que independe de intervenção do Judiciário, podendo ser obtida diretamente pela parte interessada. Precedentes. Recurso não provido.